Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. REPARAÇÃO MÍNIMA. RAZOABILIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo com emprego de arma branca (art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
3. Os depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que estão em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos.
4. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete crime contra vítima devidamente uniformizada, durante o desempenho de serviço público relevante.
5. O art. 387, IV, do CPP reza que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Com efeito, para a fixação do valor indenizatório mínimo devem ser observados alguns dos critérios comumente utilizados pela jurisprudência cível, como (i) a extensão do dano (art. 944, caput, do Código Civil) e (ii) a condição econômica do autor do fato. In casu, afigura-se razoável, na espécie, o valor arbitrado em sentença, sem prejuízo de eventual complemento no juízo cível.
6. Apelação conhecida e desprovida.